Tribunal: TJMT
Processo: 1005966-95.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005966-95.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATA CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO - CPF: 072.334.946-06 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), J B VAZ CONFECCOES LTDA - CNPJ: 13.409.919/0001-85 (RECORRIDO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005966-95.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1005966-95.2024.8.11.0003

Recorrente:
Renata Cristina de Sousa Monteiro

Recorrida:
J B Vaz Confecções Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DE IMAGEM - INFLUENCIADORA DIGITAL - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM -
SÚMULA 403 DO STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O uso não autorizado da imagem para fins comerciais configura violação ao direito de imagem, direito fundamental consagrado na Constituição Federal, e presume-se o dano moral, conforme disposto na Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça. Deve ser revisto o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005966-95.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1005966-95.2024.8.11.0003

Recorrente:
Renata Cristina de Sousa Monteiro

Recorrida:
J B Vaz Confecções Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Renata Cristina de Sousa Monteiro.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais por Uso Indevido de Imagem.

Origem:
2°Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 249782254):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 249782261)
:
requer
a reforma parcial da sentença para majorar a indenização por danos morais.

Contrarrazões
:

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005966-95.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1005966-95.2024.8.11.0003

Recorrente:
Renata Cristina de Sousa Monteiro

Recorrida:
J B Vaz Confecções Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O conjunto fático revela que a autora é uma influenciadora digital, colaborando com grandes marcas em Rondonópolis/MT e em todo o Brasil. Em 10/04/2022, ao seguir a empresa recorrida nas redes sociais, descobriu que sua imagem estava sendo usada sem sua autorização. Ao solicitar de forma amigável que fosse identificada na foto, a recorrida ignorou seu pedido e agiu sem transparência, utilizando sua imagem para promover produtos. Em setembro do mesmo ano, essa utilização indevida se repetiu no site da empresa, exibindo o preço de um produto.

Aduz que tentou resolver a questão amigavelmente na via administrativa, contudo não obteve, demonstrando má-fé da recorrida, que posteriormente retirou o produto do site, evidenciando o reconhecimento da ilegalidade.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial as imagens retiradas do site da recorrida onde demonstra o uso indevido da imagem da recorrente, corroboram a versão autoral.

A empresa recorrida por sua vez
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Outrossim, registre-se que a conduta da recorrida ao utilizar a imagem da autora sem autorização configura violação ao direito de imagem, consagrado pela Constituição Federal como um direito fundamental, bem como ao entendimento firmado na Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a presunção de dano moral em casos de uso não autorizado de imagem.

O uso indevido, especialmente com fins comerciais e sem qualquer compensação à recorrente, não apenas desrespeita sua dignidade e integridade profissional, mas também a expõe a prejuízos morais e materiais. Assim, é cabível a reparação por danos, considerando o impacto negativo à sua imagem e o lucro obtido de forma indevida pela empresa recorrida.

A controvérsia cinge-se em majorar ou não o valor arbitrado a título de danos morais
.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO - REJEITADAS -
USO DE FOTOGRAFIA DE AUTORIA DA RECLAMANTE SEM AUTORIZAÇÃO E/OU INDICAÇÃO DO NOME DA FOTÓGRAFA - AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA AUTORA PARA UTILIZAÇÃO DA IMAGEM - USO INDEVIDO DA FOTOGRAFIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - OFENSA AO DIREITO AUTORAL
- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Preliminar de ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório, deve ser rejeitada, pois inexiste violação aos referidos princípios quando o julgador decide com base nos fatos e teses já debatidos nos autos. Ademais, nota-se que a prova que serviu como base de convencimento do douto Magistrado foi retirada de site oficial público.2. A obra literária, artística ou científica pertence ao seu autor, a quem incumbe o direito de utilizá-la, fruir, dispor e auferir o retorno patrimonial de sua exploração. Somente o autor pode autorizar, restringir ou limitar o uso de sua obra, incumbindo ao interessado formular prévio requerimento e obter expressa autorização do criador.3. No caso concreto, a recorrente reproduziu fotografia da reclamante na fachada do seu estabelecimento comercial, sem que houvesse a autorização expressa desta e sem o destaque do crédito autoral.4. Portanto, na situação concreta, a reclamante viu sua obra intelectual violada pela recorrente, o que, a toda a evidência, configura dano moral indenizável, a fim de compensar à violação a direito autoral da demandante.5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1014487-40.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

PUBLICAÇÃO DE FOTO EM REDE SOCIAL – PERFIL COMERCIAL ADMINISTRADO PELA EMPRESA – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM UTILIZAÇÃO DO PRODUTO COMERCIALIZADO PELA EMPRESA –
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 403 DO STJ – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O simples uso desautorizado da imagem com fins econômicos ou comerciais, gera o dever de indenizar, independentemente de eventual depreciação ou não da imagem. Inteligência da Súmula 403 do STJ. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1044044-72.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual faz jus a recorrente à majoração pleiteada.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024